Tribunal: TJBA
Processo: 8030612-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030612-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DOUTOR JESUS

Advogado(s)
:
VICTOR CARDOSO FREIRE

AGRAVADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE SOBRE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA FEDERAL. OCUPAÇÃO IRREGULAR SEM AUTORIZAÇÃO DO DNIT. RISCO À SEGURANÇA VIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para manutenção da posse da faixa de domínio da BR-324, determinando à instituição agravante que se abstivesse de realizar descarte de resíduos e interrompesse obras no local. A agravante alegou que atua com finalidade filantrópica e que a suspensão abrupta das obras comprometeria suas atividades.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a ocupação da faixa de domínio de rodovia federal depende de prévia autorização do DNIT, nos termos das normas vigentes;
(ii) é cabível a manutenção da liminar para assegurar a posse estatal diante de risco à segurança viária e ausência de autorização legal por parte do ocupante.
III. Razões de decidir

A faixa de domínio de rodovia federal é bem público de uso comum, destinado à segurança e funcionamento do sistema viário, cuja ocupação depende de autorização formal do DNIT, nos termos do Decreto nº 8.376/2014 e da Resolução nº 7/2021.
A ausência de autorização administrativa e a demonstração de risco iminente à segurança da rodovia, consubstanciada em documentos e registros fotográficos, justificam a manutenção da liminar que impede obras e descarte de resíduos na área ocupada irregularmente.
A atuação filantrópica da agravante não a exime da observância das normas de segurança e uso do solo público. Não demonstrado o direito à ocupação regular, prevalece o interesse público na preservação da ordem administrativa e da segurança viária.
IV. Dispositivo
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8030612-90.2025.8.05.0000, tendo, como Agravante,
INSTITUTO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DOUTOR JESUS
e, como Agravada,
VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
nos termos d
o voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA